Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JULIANA DA SILVA, contra acórdão de ID – 18991853. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15036552. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173- SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator